Tribunal: TJDFT
Processo: 0719640-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em desclassificação da conduta para o tipo penal de porte de drogas para consumo próprio, se a oitiva extrajudicial de um usuário, no sentido de que adquiriu drogas com o réu, foi corroborada pelas narrativas judicializadas dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante delito do apelante os quais visualizaram a mercancia ilícita.

2. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa.

3. Depoimentos policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de informação e provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória.

4. Ainda que extremamente nociva a natureza da droga (crack), a pequena quantidade apreendida não extrapola o normal do tipo, de modo que não é o caso de aplicação da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes.

5. Recurso parcialmente provido.